Tribunal: TJPA
Processo: 0003884-95.2018.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003884-95.2018.8.14.0501

APELANTE: DENIS FERNANDO ALEXANDRINO DA CRUZ, EDUARDO NASCIMENTO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação defensiva interposta contra decisão que condenou os apelantes pela prática do crime de
tráfico ilícito de drogas
, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pleiteando
a absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente,
a desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio
(artigo 28 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Cabe analisar se: i) A autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório;
ii) Há elementos suficientes para desclassificar a conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de tráfico ilícito de drogas foi suficientemente comprovado nos autos, tanto pela
apreensão de 32g de cocaína em posse do apelante Eduardo Nascimento da Cruz
, fornecida por
Denis Fernando Alexandrino da Cruz
, quanto pelos
depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
, os quais narraram a dinâmica da abordagem e a finalidade mercantil da droga.

4.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e desta
Corte Estadual
reconhece a
validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
, quando coerentes e livres de contradições, como no caso em análise.
(
HC n. 955.909/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024
).

5.

Não há elementos que sustentem a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal
, pois o artigo 28, §2º, da Lei de Drogas exige análise de critérios como a
quantidade e natureza da substância apreendida, o local da apreensão e as circunstâncias da prisão
. No caso concreto,
a quantidade de entorpecente, a dinâmica da abordagem e o contexto da apreensão afastam qualquer dúvida quanto à destinação mercantil da droga
, tornando inviável a tese defensiva.

6.

A alegação de que o apelante seria mero usuário não encontra respaldo probatório
, sendo uma justificativa recorrente em crimes dessa natureza para afastar a caracterização do tráfico. O ônus da prova recai sobre a defesa, que
não apresentou qualquer elemento que demonstrasse a condição de usuário
,
enquanto o acervo probatório comprova, de forma clara, a prática da traficância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido, em conformidade com o parecer ministerial
.

Tese de julgamento
:
A caracterização do crime de tráfico de drogas independe da quantidade exata da substância apreendida, devendo ser analisadas as circunstâncias da prisão, os antecedentes do agente e os elementos probatórios constantes nos autos, sendo inviável a desclassificação para uso próprio quando há provas suficientes da destinação mercantil do entorpecente.

_____

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06
, artigos
33, caput
, e
28, §2º; Constituição Federal
, artigo
93, inciso IX
;
Código de Processo Penal
, artigo
155
.

Jurisprudência relevante citada: HC nº 955.909/SP
, relatora Ministra

Daniela Teixeira
,

Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024;

TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011036920208140133 21257701
, Relatora Desembargadora

Rosi Maria Gomes de Farias
,

julgado em 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DENIS FERNANDO ALEXANDRINO DA CRUZ
e
EDUARDO NASCIMENTO DA CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que os condenou, igualmente, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Narrou a denúncia (ID 1317392), que no dia 26 de maio de 2018,

por volta das 15h30, no bairro Ariramba, em Mosqueiro, Belém/PA, quatro indivíduos armados com pistola, escopeta de caça e terçados, mediante violência e grave ameaça, subtraíram pertences pessoais de diversas vítimas que participavam de uma festa de colação de grau. Entre os assaltantes estava o denunciado Denis Fernando Alexandrino da Cruz.

Posteriormente, em 28 de maio de 2018, no Assentamento Abril Vermelho, Polo 02, em Santa Bárbara do Pará/PA, Denis Fernando Alexandrino da Cruz ofereceu para venda ao primo, Eduardo Nascimento da Cruz, diversos aparelhos celulares provenientes do roubo, sendo um deles um Samsung Galaxy (IMEIs identificados nos autos). Eduardo, ciente da origem ilícita do bem, adquiriu o celular.

Além disso, os denunciados pactuaram que Eduardo venderia entorpecentes no assentamento pelo valor de R$ 10,00 por peteca de cocaína e, com o lucro obtido, efetuaria o pagamento do celular roubado. No mesmo dia e local, Denis Fernando Alexandrino da Cruz forneceu ao primo pelo menos 27 petecas de cocaína (32g) para comercialização na região.

Já no dia 15 de junho de 2018, por volta das 09h00, policiais militares, durante investigações sobre o assalto ocorrido em Mosqueiro, localizaram o sinal do celular roubado na residência de Eduardo Nascimento da Cruz. Durante a abordagem, foram encontradas 27 petecas de cocaína armazenadas em um recipiente de vidro. O denunciado confessou estar em posse da droga para venda e entregou o celular roubado.

Ao ser interrogado, Eduardo Nascimento da Cruz alegou que a droga pertencia ao primo, Denis Fernando Alexandrino da Cruz, e que a guardava para vender pelo valor de R$ 10,00, visando adquirir o celular roubado. No entanto, negou ter conhecimento da origem ilícita do aparelho.

Em razão desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
Eduardo Nascimento da Cruz
, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 180, caput, do Código Penal. Já
Denis Fernando Alexandrino da Cruz
foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Em ID 13017343, recebida a denúncia em 09/08/2018;

Em ID 13017357, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/10/2018;

Em ID 13017367, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 07/11/2018;

Em ID 13017371, Laudo Toxicológico Definitivo;

Na
sentença
(ID 13017374/ID 13017375), a magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar os ora apelantes nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, absolvê-los da imputação do artigo 35 da mesma lei e absolver Eduardo Nascimento da Cruz do crime previsto no artigo 180 do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
(ID 21574921), a defesa requereu a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Por fim, pleiteou o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais suscitadas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 21574924), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 22429092), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
DENIS FERNANDO ALEXANDRINO DA CRUZ
e
EDUARDO NASCIMENTO DA CRUZ
, por intermédio da Defensoria Pública, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Benevides, que os condenou, igualmente, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO:

Neste particular, a defesa requereu provimento à tese recursal absolutória, com a alegação de insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade delitiva.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 13017340 – fls. 09/10) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID 13017371), o qual atesta que a substância apreendida corresponde a 27 petecas de material pastoso, com peso total de 31g, resultando positivo para benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

Sob o ângulo da autoria delitiva, merecem destaque os depoimentos prestados pelos policiais civis Walderson José Fernandes da Silva, Jean Jorge Mesquita Pedrosa e João Batista Conceição de Alcantara, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente Eduardo. Não merece prosperar a tese defensiva de falta de provas, pois os depoimentos são uníssonos quanto aos detalhes da operação que culminou na prisão do apelante Eduardo. Os relatos indicam que os policiais estavam em uma operação voltada à investigação de um homicídio em Santa Bárbara/PA quando o Policial Civil Walderson José Fernandes da Silva, ao rastrear um dos celulares roubados no assalto ocorrido em Mosqueiro, identificou que o sinal do aparelho levava à residência de Eduardo, situada no Assentamento Abril Vermelho.

No momento da abordagem, foi encontrado um recipiente contendo entorpecentes em posse de Eduardo, além do celular rastreado. Ao ser questionado, Eduardo afirmou que havia recebido o aparelho de Denis, mas que não tinha como pagar, motivo pelo qual este lhe ofereceu drogas para venda, a fim de quitar a dívida.

Saliento, ainda, que os policiais foram ouvidos durante a instrução criminal na condição de testemunhas compromissadas, na forma da lei, conforme se depreende das mídias juntadas aos autos (ID 13017345/ID 13017354) – das quais peço vênia para não reproduzir. Em seus depoimentos, os agentes relataram, em detalhes, como chegaram até o apelante, por meio do rastreamento de um aparelho celular que havia sido roubado, bem como o que foi apreendido em seu poder.

É imperioso mencionar, neste momento, que o
depoimento prestado por policial
possui incontestável
validade
e
credibilidade
, por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, especialmente quando prestado sob compromisso legal. A lei não retira a validade desse depoimento, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, e o policial não é dispensado do compromisso de dizer apenas a verdade, sendo igualmente passível de ser responsabilizado pelo crime de falso testemunho, caso omita a realidade dos acontecimentos

Consoante orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DEPOIMENTO POLICIAL COMO PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE PROVA EM HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME 1.(...).
5.A condenação pelo crime de tráfico foi fundamentada em fatos concretos, incluindo depoimentos de policiais, que indicaram a prática de comércio ilícito. A jurisprudência admite a validade do depoimento de policiais como meio de prova, salvo demonstração de parcialidade, o que não se verifica no caso.
6. A reincidência específica do paciente por tráfico de drogas, somada à variedade de entorpecentes apreendida e ao relato de terceiros sobre a atividade de tráfico, afasta a presunção de destinação ao consumo pessoal, justificando a manutenção da condenação pelo delito de tráfico. IV. DISPOSITIVO 7.Habeas corpus não conhecido. (HC n. 955.909/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. IRREGULARIDADE DA BUSCA PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. CONFIRMAÇÃO PELA APREENSÃO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 244 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. LAUDO PERICIAL.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. A ação policial foi legítima, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas de envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, com base em informações anteriores sobre a prática de tráfico no local e a atitude suspeita do acusado ao ser abordado. A busca pessoal foi realizada com base em indícios concretos, fundada suspeita, não se configurando ato arbitrário ou exploratório. precedentes. 2. A quantidade de droga apreendida (9,5g de cocaína), ainda que não expressiva, é suficiente para configurar o tráfico, especialmente diante da forma como a droga estava acondicionada (em 20 “petecas”), indicando a destinação para o comércio.
3. A prova testemunhal colhida em juízo, juntamente com as demais provas materiais, sustenta a autoria do crime de tráfico de drogas, afastando a alegação de insuficiência de provas.
4. O conjunto probatório, considerando a fundada suspeita para a busca pessoal, a quantidade e o modo como a droga foi acondicionada, a ausência de outros elementos que demonstrem o uso pessoal, o local da apreensão e a reincidência do acusado, demonstram a prática do crime de tráfico de drogas. precedentes. 5. Recurso de apelação conhecido e improvido. Decisão unânime. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08058627820218140401 21379285, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Penal). (
GRIFEI
).

Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, visto que o conjunto probatório existente nos autos se afigura harmônico e convincente, autorizando o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia. Isso porque o apelante Eduardo Nascimento da Cruz trazia consigo 32g de cocaína, fornecida por Denis Fernando Alexandrino da Cruz, com a finalidade de comercialização, conforme amplamente comprovado nos autos. Trata-se de substância de uso proscrito no Brasil, nos moldes da Lista F1, da Portaria nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, razão pela qual rechaço a pretensão recursal absolutória.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06:

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o porte de drogas para consumo, em razão da pequena quantidade de drogas apreendida, que indica que o material se destinava, no máximo, ao consumo próprio.

Não lhe advém razão.

Impende ressaltar que, tangente aos critérios distintivos entre o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e o delito de porte para uso próprio, importante observar o conteúdo normativo do
artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006
, segundo o qual,
in verbis:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Debruçando-se sobre o preceito normativo sob enfoque, o doutrinador

Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 239)
,

adverte,

in verbis:

“(...) é fundamental que se verifique, para a correta tipificação da conduta,
os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade
,
avaliando local, condições gerais, circunstâncias envolvendo a ação e a prisão
(...)”
.

Sobre o tema, desde a vigência do revogado Estatuto de Drogas (Lei nº 6.368/76), a jurisprudência

orienta, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06).
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPROCEDENTE. PROVA DA TRAFICÂNCIA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO MINORADO. ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06. PROCEDENTE. RÉU PRIMÁRIO, SEM MAUS ANTECEDENTES E AUSENTE PROVAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PENA FINAL REDUZIDA A 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS E 486 (QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS) DIAS-MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A quantidade de droga apreendida (441 gramas de maconha prensada), bem como o contexto em que se deu a apreensão, evidenciam que o entorpecente destinava-se ao comércio e não ao simples consumo, afastando a incidência do art. 28 da Lei n. 11.343/06.
2. (...). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos e etc ... Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. 17ª Sessão Ordinária – Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e dois e vinte e nove de julho de 2024. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero. Belém (PA), 30 de julho de 2024. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00038168720198140024 21100831, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 22/07/2024, 3ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

O conjunto probatório existente nos autos evidencia a ocorrência do crime de tráfico ilícito de drogas, conforme já demonstrado, não havendo que se falar em desclassificação para consumo próprio. Isso porque
não há qualquer comprovação mínima de que os apelantes seriam exclusivamente usuários
, e tal condição, por si só, não tem o condão de afastar a caracterização do tráfico, além do fato de que usuários, muitas vezes, acabam por comercializar entorpecentes para sustentar o próprio vício. No caso concreto, o apelante Eduardo Nascimento da Cruz foi flagrado na posse de 32g de cocaína, fornecida por Denis Fernando Alexandrino da Cruz para comercialização, restando evidente a destinação mercantil da droga. Trata-se de substância de uso proscrito no Brasil, conforme previsto na Lista F1 da Portaria nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não prevalecendo, assim, a alegação defensiva de que o apelante seria apenas usuário.

Ressalto que a defesa não apresentou qualquer prova capaz de corroborar a tese de que os apelantes seriam meros usuários, ônus que lhe competia, pois cabe à parte que alega demonstrar os fatos favoráveis ao seu constituinte. Ademais, é comum que acusados de crimes dessa natureza aleguem ser apenas usuários, estratégia recorrente na tentativa de afastar a tipificação do tráfico. No entanto, diante da ausência de qualquer indício mínimo que comprove tal condição e da robustez das provas que demonstram a traficância, revela-se impossível a desclassificação da conduta.

Nesse sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11. 343/2006. PRELIMINAR NULIDADE DA AÇÃO POLICIAL E DA PROVA DERIVADA. NÃO CONHECIMENTO. O MOMENTO OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO. NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ART. 571, II DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE, BEM COMO DAS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS QUE COMPROVARAM QUE A SUBSTÂNCIA APREENDIDA, 60 PETECAS DE OXI, SUBPRODUTO DA COCAÍNA, SE DESTINAVA À COMERCIALIZAÇÃO E É DE USO PROSCRITO NO BRASIL. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO, RESTANDO CONFIGURADA A PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NOS ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE PARA USO (ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS). NÃO ACOLHIDA. EXISTINDO PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS É A MEDIDA NATURAL, NÃO HAVENDO QUE SE COGITAR NA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS, MORMENTE QUANDO É GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA EM PODER DO AGENTE, NÃO SENDO A MERA CONDIÇÃO DE USUÁRIO, MESMO QUANDO CARACTERIZADA, SUFICIENTE A ELIDIR A TRAFICÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00011036920208140133 21257701, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal) (
GRIFEI
).

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento, basta que o julgador exponha os fundamentos de seu convencimento e motive seu posicionamento em relação às questões suscitadas no recurso, o que efetivamente ocorreu no presente caso com a matéria submetida à apreciação desta Corte.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE NEGO PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 24 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025